Tribunal: TJMT
Processo: 0001200-05.2017.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001200-05.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO - CPF: 118.165.554-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11343/2006 – INADMISSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL – COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Cumpre ressaltar que o tema se tornou de repercussão geral, não tendo o Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, reconhecido ainda a inconstitucionalidade do dispositivo em questão, o qual, com efeito, deverá ser observado e cumprido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Douglas Morais Delgado
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal no 1200-05.2017.8.11.0086 (Código 101586), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, a cumprir a pena de
05 (cinco) anos, em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – Id 26642963 e 26642964).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (Id 26642988).

Em suas razões, o apelante pugnou pela desclassificação da imputação de tráfico de drogas para desclassificação para o crime de porte de droga par consumo próprio, prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 e reconhecer sua inconstitucionalidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id 26643957 a 26643958).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 30386974)

“
Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas –
Irresignação defensiva
– Desclassificação para delito de consumo de drogas – Inocorrência – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Depoimento dos policiais militares somada às circunstâncias do flagrante que autorizam a condenação –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Victor Douglas Morais Delgado
, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 26640490)

“(...)Consta do inquérito policial que, no dia 03 de margo de 2017, por volta das 12h10min, na Rua dos Pinheiros, próximo ao número 1350, no Bairro Colina II, neste município e comarca de Nova Mutum/MT, VITOR DOUGLAS MORAES DELGADO, vu/go ”Vitinho”, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, trazia consigo 03 (três) porções de "maconha” e 01 (uma) porção de "pasta base de cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Colhe-se do procedimento investigativo que o increpado, ao visualizara guarnição de polícia que realizava rondas no Bairro Colina I, empreendeu fuga, dirigindo-se para os fundos do Bar do Félix, local conhecido como ponto de venda de entorpecente.

Apurou que durante a fuga, o acusado tentou dispensar as porções de ”maconha” que trazia consigo, bem como alertou os demais indivíduos sobre a presença da polícia, gritando: "os homens chegaram! Os homens chegaram! ”.

Infere-se do autuado que a polícia militar, após realizar a abordagem, localizou nas proximidades do denunciado 03(três) porções da substância conhecida como "maconha”, além de diversos picotes de sacola plástica. Ademais, durante a revista pessoal, foi apreendida com o increpado mais 01 (uma) porção de ”pasta base de cocaína”, além de RS 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em espécie.

Pelo do exposto, procedeu-se a prisão em flagrante do denunciado.

Cumpre informar que o auto de constatação provisória da substancia apreendida está acostado a fl. 12.

Pelo exposto DENUNCIO VITOR DOUGLAS MORAES DELGADO, vulgo "Vitinho”, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual requeiro seja a presente recebida e autuada, requerendo-se ainda a notificação do denunciado para oferecimento de defesa prévia, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o denunciado nas penas legais. (...)”

Requer o apelante, a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para desclassificação para o crime de porte de droga par consumo próprio, prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 e reconhecer sua inconstitucionalidade.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade delitiva, está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id 26640492), termo de depoimento dos policiais (Id 26640493/26640494), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 5336/2018 (Id 26640496), autos de constatação provisória de substância entorpecente (Id 26640498), boletim de ocorrência n. 2017.73646 (Id 26640499) e no auto de apreensão (Id 26641450).

Em relação a autoria do crime, podemos afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante cometeu o delito em análise, os depoimentos da fase inquisitorial, confirmados em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

O depoimento do policial militar Luis Paulo Pereira Peçanha, tanto na fase de inquérito quanto em juízo, foi descrito de maneira coerente e minuciosa, confirmando a autoria delitiva,
in verbis
:

“(...)QUE nesta data, o depoente e a equipe de força tática, em rondas pelo bairro Colina I, nas proximidades do mercado Econômico, visualizou o suspeito Vitor Douglas Morais Delgado , vulgo "Vitinho da Prohab", o qual possui diversas passagens entre ela tráfico de drogas e homicídio, QUE o suspeito, ao avistar a equipe tática, correu para os fundos do bar do Félix, local onde também é conhecido ponto de venda de entorpecentes, e ali, tentou dispensar várias substancias análogas a maconha, alertando outros suspeitos que estavam no local dizendo" os homens chegaram, os homens chegaram", QUE de pronto realizamos a abordagem no suspeito e ao fazermos a varredura pelo local foi localizado um involucro de porção análoga a maconha de tamanho considerável, além de mais dois invólucros pequenos, também de maconha, QUE nas proximidades foi encontrado vários "paraquedas", QUE na Carteira do conduzido foi encontrada a quantia de quatrocentos e sessenta reais em moeda corrente, QUE após realizarmos busca pessoal no suspeito Vitinho, foi localizado uma porção de substancia aparentando ser pasta base de cocaína, QUE o depoente esclarece que a motocicleta vermelha apreendida e utilizada pelo suspeito é alvo de diversas denúncias via 190 que é usada para realizar tráfico de drogas na região, QUE diante dos fatos, o suspeito foi trazido para a delegacia para as providencias cabíveis, e sem lesões corporais;(...)”

Já o Policial Militar Ivan Araújo Perpétuo, em juízo relatou que o apelante estava no bar e no momento da abordagem empreendeu fuga, onde foi encontrado volumes com substancias análogas a maconha e uns papelotes conhecidos como “paraquedas”. Nesse momento deram voz de prisão e visualizaram uma motocicleta vermelha que estava com o apelante. Relatou ainda, que quando efetuavam a ronda, houve uma denúncia através do 190, dizendo que tinha uma motocicleta vermelha suspeita traficando na região em questão, não podendo afirmar se a mesma seria do apelante. (Relatório de mídia – Id 26643961)

O policial Gabriel Santos do Amaral em juízo, relatou que já havia realizado prisão do apelante, no delito de roubo, tráfico de drogas e cumprimento de mandado de prisão. E no dia dos fatos, ao ser visualizado, o apelante empreendeu fuga e quando alcançado foi encontrado junto a ele, volumes com substancias análogas a maconha e alguns papelotes. Relatou ainda, que a região é conhecida por ser frequentada por usuários de droga.

(Relatório de mídia – Id 26643961)

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE
. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Ressalta-se que a defesa, não trouxe qualquer elemento apto a desconstituir os depoimentos prestados ou demonstrar que poderiam agir com algum interesse no deslinde da causa. Ademais, o fato de serem policiais, só por só, igualmente não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.

Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-lo apenas por se tratar de policial.

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível sua desclassificação para conduta descrita no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com relação à aventada inconstitucionalidade do artigo 28, tem-se que a tese firmada pela Defesa não merece fomento. Isto porque, na redação da Lei no 11.343/06, o Legislador entendeu que era de relevância estabelecer como prioridade medidas preventivas ao uso indevido de substâncias psicoativas sem que o usuário fosse punido com pena de reclusão, dando a este, portanto, um tratamento diferenciado.

Assim é que a Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, veio atender a esses objetivos, punindo o traficante e o usuário, sem deixar de tutelar os interesses deste último, sendo ainda considerado um infrator penal, mas com direito a cuidados especiais e excluindo a pena de reclusão em delitos desta espécie.

Evidente, pois que, ao contrário do que sustenta a combativa Defesa, não sucedeu a propalada descriminalização do uso do entorpecente, pois, como escreveu Damásio de Jesus (in Jurid publicações eletrônicas) a novel legislação droga, pune o traficante e vê dupla subjetividade no usuário: ativa e passiva, infrator penal e doente, não ocorrendo, desse modo, abolitio criminis em relação às condutas que eram reguladas no artigo 16 da Lei no 6.368/76.

Outrossim, trata-se de tipo penal de perigo presumido ou abstrato, sendo a saúde pública o bem jurídico protegido pela norma penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

DESPROVEJO
o apelo interposto por
Victor Douglas Morais Delgado,
diante de toda argumentação acima exposta, mantendo intacta a r. sentença do
juízo a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020